Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-89.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011453-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIVINO SOARES DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. A. D. F. - CPF: 081.433.281-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRISÃO PREVENTIVA –
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME SEXUAL
–
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO EM QUE SE MANTEVE A PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO ADEQUADA E SUFICIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA
– RENITÊNCIA – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA NA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA EXTENSÃO
, DENEGADA
DE
ACORDO
COM A PGJ.

1.

A negativa de autoria demanda a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via célere do
Habeas Corpus,
que não contempla fase processual destinada a tanto, limitando-se à prova pré-constituída que no caso dos autos não está demonstrada
quantum satis.

2.
Considerando que a prisão preventiva do paciente se encontra fundamentada na gravidade concreta do delito, em virtude da brutalidade das agressões perpetradas, que resultaram na perda de consciência da vítima e convulsões, e considerando também a reincidência do acusado em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, constata-se a necessidade de garantir a integridade física e psíquica da ofendida, tornando-se imperativa a manutenção de sua custódia cautelar. Nesse contexto, conforme estabelecido pelo art. 282, § 6º do CPP, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, interposto em favor de
Divino Soares da Silva,
em que alega sofrer
constrangimento ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT
, ao argumento de que está sob
prisão preventiva

desde a data de 8.4.2023
, por suposta pratica do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A,
caput,
do Código Penal).

Assim, apresenta-se este
Habeas Corpus
com o objetivo de pleitear a concessão da liberdade ao paciente, uma vez que, segundo se alega, restou comprovada a
inexistência do crime sexual
após a conclusão da instrução processual,
inexistindo, assim, fundamentos concretos para se manter a prisão cautelar
. Além disso, sustenta-se que a decisão em que se negou a revogação revela-se
inadequada
, uma vez, que se limitou a mencionar a
gravidade abstrata do delito.

Diante dessa situação, requer-se a
prisão cautelar seja revogada
, e sejam impostas
medidas cautelares dela diversas
, especialmente o monitoramento eletrônico. (ID. 168867664)

A
liminar
foi
indeferida
em
ID. 169279679
.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
169938196).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue transcrito. (ID. 170632165)

“HABEAS CORPUS. ARTIGOS 140, 147 E ARTIGO 129, §9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 E ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LASTREADA EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº 06 DO TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pela prática dos crimes de
Estupro de Vulnerável com Aumento de pen por ser Avô da vítima, Lesão Corporal e Ameaça no ambiente doméstico e familiar.

Consta que no dia 7.4.2023, por volta das 18hs, em residência localizada na Rua F, nº 250, na Vila Maria, Barra do Garças/MT, ofendeu a integridade física da vítima
Gabriely Alves Farias,
de 13 anos, desferindo socos e chutes em diversas regiões do corpo, inclusive da cabeça, fazendo com que perdesse a consciência e tivesse convulsões; bem como posteriormente a ameaçou de morte, prometendo mal injusto e grave.

Ainda, no início de janeiro de 2023, o paciente com o desejo de satisfazer a sua lascívia, constrangeu a vítima
Gabriely Alves Farias,
de 13 anos, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em passar a mão e acariciar todo o corpo da vítima, enquanto ela estava, logo após o banho.

O paciente foi preso em flagrante, sendo está devidamente convertida em preventiva. Apresentada denúncia pelo cometimento dos crimes previstos nos
art. 129, §13º, 147 e 217-A,
caput,
c/c art. 226, inc. II, todos do Código Penal
, a ação penal seguiu seu regular trâmite e, em audiência de instrução e julgamento, foi mantido o acautelamento do paciente, decisão contra a qual visa repelir com o presente remédio heroico.

O impetrante argumenta que, após a conclusão da instrução processual, restou comprovada nos autos a
inexistência do crime sexual
,
inexistindo, assim, fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar
. Além disso, sustenta-se que a decisão que negou a revogação revela-se
inadequada
, uma vez que se limitou a mencionar a
gravidade abstrata do delito.

Inicialmente, a alegação apresentada visando o afastamento da conduta de estupro de vulnerável imputada ao paciente não pode ser objeto de análise, por este Tribunal, em sede de
Habeas Corpus,
pois seria necessário a incursão aprofundada, contudo fático-probatório, incompatível com via mandamental.

No ponto, é durante a instrução processual que todas as provas e alegações defensivas será apresentada e analisada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ficando sob a incumbência do juiz natural da causa a livre apreciação das provas produzidas, não podendo este Tribunal, em segunda instância, absolver ou condenar sumariamente o increpado utilizando-se apenas elementos indiciários apresentados em
Habeas Corpus,
sem que tenha havia o devido processo legal.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

Quanto à decisão que manteve a prisão preventiva, entendo que esta se mostra adequada e suficientemente fundamentada, indicando a necessidade de preservar a ordem pública, o que
inclui resguardar a integridade física e psíquica da vítima
e da sociedade.

Ao contrário do alegado pelo paciente, o decreto de prisão preventiva não se baseia apenas no crime sexual supostamente praticado, mas também em outros delitos cometidos no contexto da violência doméstica e familiar.

Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a vítima foi violentamente agredida, chegando a ser atingida na cabeça, o que resultou em perda de consciência e convulsões, sendo socorrida pela testemunha
Luciane Batista dos Santos
e encaminhada ao pronto atendimento.

Além disso, o paciente possui
reincidência
em condutas envolvendo
violência doméstica e familiar
, respondendo inclusive à ação penal de nº 1004509-93.2022.8.11.0004 pelo crime de lesão corporal contra a mesma vítima dos presentes autos, o que evidencia a periculosidade do paciente e sua total falta de respeito às normas jurídicas.

Conforme registrado na decisão de manutenção da custódia cautelar, a defesa não apresentou nos autos qualquer prova de alteração fática ou fundamentação jurídica que justifique a concessão da liberdade ao paciente. Permanece patente a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e da sociedade, diante da gravidade concreta do delito praticado pelo paciente.

Portanto, conforme evidenciado pelas
agressões de extrema brutalidade que deixaram a vítima inconsciente e causaram convulsões
, exigindo atendimento médico, e considerando também a comprovação de que não é a primeira vez que o paciente investe contra a integridade física da vítima, não há garantias de que, se solto, ele não voltará a cometer condutas semelhantes.

Vale ressaltar ainda as ameaças proferidas pelo paciente em sede policial, deixando mais evidente o risco que solto pode trazer a integridade física e psíquica da vítima, sendo imprescindível o seu acautelamento, conforme
prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Ainda nesse sentido:

(...)O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 445.558/SP; HC nº 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB). “Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, assim como em razão da sua reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.12.2022) (...) (N.U 1000363-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

(...) 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
, estando em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que torna inviável a libertação do paciente.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado por
Divino Soares da Silva
e no remanescente,

denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023